Tribunal: TJSP
Processo: 1011512-85.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito. Débito existente. Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.